Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701229-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSICELIA DO NASCIMENTO RAMOS DE SOUSA REU: ESPÓLIO DE YOLANDA ALVES RODRIGUES DESPACHO Antes de sanear o processo e em respeito ao princípio da paridade de armas (art. 7o do CPC), intime-se a ré DINALVA ALVES RODRIGUES para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se possui interesse na produção de provas, devendo, desde logo, especificar e justificar aquelas que pretende produzir. No mesmo prazo, deve a intimada trazer elementos que corroborem a sua alegação de hipossuficiência, tais como cópia de CTPS, extratos de contas bancárias etc., sob pena de indeferimento do benefício. Após, venham-me os autos conclusos para saneamento do feito. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora